Tribunal: TJPA
Processo: 0805853-71.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805853-71.2021.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: RODRIGO PEREIRA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0805853-71.2021.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ / PA.

EMBARGANTE(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO(A)(S): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB/PA 16837-A).

EMBARGADO(A)(S): RODRIGO PEREIRA DE SOUZA.

ADVOGADO(A)(S): LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA – DEFENSOR PÚBLICO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO ADEQUADA. PRAZO RAZOÁVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Caso concreto em análise: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve multa cominatória de R$ 500,00 por dia para devolução de veículo objeto de busca e apreensão, sob alegação de contradição e omissão.

2. Questões discutidas: verificar se o acórdão embargado foi contraditório ou omisso ao manter a multa cominatória fixada e o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação.

3. Razões de decidir: O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos apresentados, destacando que: a) a multa foi adequadamente fixada considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; b) o prazo de 15 dias mostrou-se suficiente considerando que o veículo estava sob guarda do fiel depositário indicado pela própria instituição financeira; c) os embargos declaratórios visam apenas rediscutir o mérito da decisão, não havendo contradição ou omissão a ser sanada

4. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há contradição ou omissão no acórdão que expressamente analisa a adequação da multa cominatória e do prazo para cumprimento da obrigação em ação de busca e apreensão, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 537, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL -
Nº 0805853-71.2021.8.14.0028.

COMARCA:
MARABÁ / PA.

EMBARGANTE(S):
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB/PA 16837-A).

EMBARGADO(A)(S):
RODRIGO PEREIRA DE SOUZA.

ADVOGADO(A)(S):
LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA – DEFENSOR PÚBLICO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em face do acórdão de Id. 19986781, proferido pela e. 1ª Turma de Direito Privado, que
conheceu do agravo interno e lhe negou provimento, para manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
.

Nos embargos de declaração alega-se, em suma: a) contradição quanto à aplicabilidade da multa cominatória, sustentando violação ao art. 537, §1º, do CPC, sob o argumento de que não houve descumprimento de ordem judicial que justificasse a imposição de astreintes; e, b) omissão quanto à necessidade de intimação pessoal para cobrança da multa, invocando a Súmula 410 do STJ.

Apesar do intimado, o embargado não apresentou manifestação, conforme certidão de Id. 21082742.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO ADEQUADA. PRAZO RAZOÁVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Caso concreto em análise:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve multa cominatória de R$ 500,00 por dia para devolução de veículo objeto de busca e apreensão, sob alegação de contradição e omissão
.

2.

Questões discutidas:
verificar se o acórdão embargado foi contraditório ou omisso ao manter a multa cominatória fixada e o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação
.

3.

Razões de decidir:
O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos apresentados, destacando que: a) a multa foi adequadamente fixada considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; b) o prazo de 15 dias mostrou-se suficiente considerando que o veículo estava sob guarda do fiel depositário indicado pela própria instituição financeira; c) os embargos declaratórios visam apenas rediscutir o mérito da decisão, não havendo contradição ou omissão a ser sanada

4.

Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há contradição ou omissão no acórdão que expressamente analisa a adequação da multa cominatória e do prazo para cumprimento da obrigação em ação de busca e apreensão, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 537, §1º.

Os aclaratórios não devem ser acolhidos.

Conforme relatado, a embargante sustenta que a decisão colegiada padece de contradição quanto à aplicabilidade da multa cominatória e omissão quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor.

Ocorre, porém, que o acórdão guerreado elucidou de forma expressa todos os fundamentos para manter a multa cominatória estabelecida. Com efeito, verifica-se do voto condutor do acórdão perfeitamente explicitados os motivos que reconheceram a adequação tanto do valor da multa quanto do prazo fixado.

No acórdão embargado destacou-se tal conclusão, conforme se constata:

"[...]

No caso dos autos, observo que a multa foi estipulada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo do valor contratado. Nota-se, portanto, que se mostra em harmonia com a razoabilidade e adequado a tornar efetiva a tutela judicial, sem com isso representar enriquecimento ilícito do agravado.

[...]

No que diz respeito ao prazo de 15 dias concedido para o cumprimento da obrigação, não há como considerá-lo exíguo, notadamente, quando estamos diante da determinação de devolução da posse direta de uma motocicleta. Ademais, o veículo em questão está sob guarda do fiel depositário indicado pela própria instituição financeira desde 15/02/2022, razão pela qual, é crível admitir que sua localização e devolução ao agravado seja providência prática realizável no prazo estipulado.

[...]”

Depreende-se que a decisão colegiada efetivamente tratou da questão central dos presentes embargos de declaração, qual seja, a adequação do valor arbitrado e razoabilidade do prazo estabelecido para cumprimento da ordem judicial

A questão da intimação pessoal para cobrança de multa não se aplica ao caso concreto, vez que a multa foi fixada preventivamente na sentença como medida coercitiva para assegurar o cumprimento da obrigação de restituir o veículo. Não se trata de cobrança de multa por descumprimento já consumado, mas sim de fixação de
astreintes
como medida executiva típica, nos moldes do art. 537 do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a Súmula 410 aplica-se especificamente aos casos de cobrança efetiva da multa após o descumprimento, e não à sua fixação preventiva como medida coercitiva. Desta feita, a possibilidade de observância do enunciado da Súmula 410 resta inteiramente assegurado, inexistindo, por ora, demonstração de violação ao entendimento sumular.

Tem-se, portanto, que a intenção da embargante é apenas rediscutir o mérito da conclusão exarada no acórdão guerreado, inexistindo, por isso mesmo, qualquer vício de contradição ou omissão.

ASSIM,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, haja vista a ausência de qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2025